Tribunal: TJDFT
Processo: 0726154-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0726154-44.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL ROSA JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Certificou a diligente Secretaria desta 1a Turma Cível, em 10/10/2025, que transitaram em julgado os repetitivos afetados pelo TEMA 1300 - Recursos Especiais no 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE (Id 78582994). Assim, afastada a ordem de sobrestamento do presente recurso e considerando os termos do art. 10 do CPC, à luz do tema supracitado, determino sejam intimadas as partes para que se manifestem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, requerendo o que entenderem pertinente ao julgamento do presente recurso, caso subsista o interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora